Tribunal: TJDFT
Processo: 0001326-11.2019.8.07.0017
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE POR DOCUMENTO IDÔNEO. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não vinga o pleito de absolvição do réu por insuficiência de provas da autoria, quando o acervo probatório é seguro ao apontá-lo como autor do crime.
2. A menoridade da vítima, no crime de corrupção de menores, deve ser atestada nos autos por meio de documento idôneo, nos termos da Súmula 74, do STJ. Não subsiste a condenação quanto ao crime de corrupção de menores, se não há nos autos qualquer documento hábil a comprovar a menoridade, apenas a própria declaração do suposto menor junto à DCA, onde não se menciona ter apresentado qualquer documento comprobatório da alegada menoridade.
3. A utilização do simulacro de arma não serve para agravar a pena-base, vez que constitui meio de realizar a grave ameaça, elementar do crime de roubo.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.